Tribunal: TJES
Processo: 5004232-40.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004232-40.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SANDRA GONCALVES DE LIMA GOMES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004232-40.2020.8.08.0011

Recorrente:
BANCO FICSA S/A

Recorrido(a):
SANDRA GONCALVES DE LIMA GOMES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA APOSTA EM CONTRATO SEM INFORMAÇÕES SUFICIENTES. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição financeira Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação impugnada nos autos, julgando procedentes os pedidos de reparação material e moral, fixando a compensação dos danos extrapatrimoniais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

3. Embora entenda desnecessário o reconhecimento de firma no contrato para comprovação do negócio jurídico, o instrumento contratual juntado pelo banco recorrente possui a suposta assinatura da autora apenas na página 02/04, em que não há sequer a informação do número do contrato a que se refere. Portanto, a instituição financeira não tomou as cautelas necessárias para fazer prova do contrato do qual defende a regularidade. A instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do C. STJ.

4.
Quanto aos danos morais, embora não sejam decorrentes de cobrança indevida por si só, vislumbra-se, no caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente nisso, mas na recusa contumaz do fornecedor em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

5.
O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo mantido o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Em relação ao valor recebido pela parte recorrida, a despeito de não ter realizado o depósito judicial, como determinado na decisão liminar (ID 1378712), a consumidora noticiou na inicial a intenção de devolver a quantia.

Assim, reputo ser devida a recomposição do
status quo ante
, com a manutenção da declaração da inexistência do débito e da restituição dos valores descontados indevidamente pelo banco – conforme condenação em sentença, e, após, que a recorrida/autora providencie a devolução da quantia recebida (R$ 3.366,99), por boleto a ser fornecido pela instituição financeira ou depósito judicial nos autos.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para determinar que a recorrida, após o cumprimento das obrigações contidas em sentença pelo banco, providencie a restituição da quantia de R$ 3.366,99, por boleto a ser fornecido pela instituição financeira ou por depósito judicial nos autos. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.